Tribunal: TJSP
Processo: 0001792-43.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso que evidencia a presença de dolo pelo recorrente, flagrado na condução de veículo recém subtraído. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo respaldo probatório. Condenação mantida. Reprimenda adequadamente exasperada na primeira etapa em razão das circunstâncias

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso que evidencia a presença de dolo pelo recorrente, flagrado na condução de veículo recém subtraído. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo respaldo probatório. Condenação mantida. Reprimenda adequadamente exasperada na primeira etapa em razão das circunstâncias delitivas (considerando o elevado valor da 'res furtiva' – avaliada em aproximadamente 7 mil reais). Regime e substituição irretorquíveis. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000001238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001792-43.2017.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante WAGNE
JUVINO DOS SANTOS BARROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001792-43.2017.8.26.0535 -Voto no
2
Apelação no 0001792-43.2017.8.26.0535
Comarca: Guarulhos
Apelante: WAGNE JUVINO DOS SANTOS BARROS
Advogado: Felipe Busnello
VOTO No. 20.816
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência
de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso que
evidencia a presença de dolo pelo recorrente, flagrado na
condução de veículo recém subtraído. Versão defensiva isolada e
desprovida de mínimo respaldo probatório. Condenação mantida.
Reprimenda adequadamente exasperada na primeira etapa em
razão das circunstâncias delitivas (considerando o elevado valor da
'res furtiva' avaliada em aproximadamente 7 mil reais). Regime e
substituição irretorquíveis. Improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
WAGNE JUVINO DOS SANTOS BARROS, contra sentença de
primeiro grau (fls. 212/218), prolatada em 26 de junho p.p., pela MM.
Juíza de Direito, Dra. Priscila Devechi Ferraz Maia, da 5a Vara
Criminal da Comarca de Guarulhos, que o condenou às penas de 1
ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11
dias-multa, no piso legal, substituída por prestação de serviços à
comunidade, em igual prazo, e multa no importe de 10 dias-multa,
declarando-o como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, a absolvição por ausência de provas e,
subsidiariamente, a mitigação da reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001792-43.2017.8.26.0535 -Voto no
3
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive no tocante à pena final
estabelecida.
Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de
Justiça endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão atacada.
Segundo descreve a denúncia, no dia 22 de
julho de 2017, na Avenida Assis Ribeiro, policiais militares
surpreenderam o apelante conduzindo o veículo Volkswagen Gol,
placas CAJ7388, o qual sabia ser produto de fruto perpetrado,
instantes antes, em face de Cícero Elineudo Daniel da Cruz.
A
materialidade
e
a
autoria
restaram
amplamente demonstradas, no decorrer da instrução processual,
conforme provas coligidas, todas em perfeita consonância, sendo de
rigor a manutenção do édito condenatório.
A vítima Cícero, ouvido somente em solo
policial (fl. 6), descreveu a dinâmica do furto de seu automóvel, o qual
deixou estacionado em via pública, defronte a sua residência, durante
o período da madrugada. Relatou que o veículo foi recuperado no
mesmo dia, cerca de uma hora depois, em iguais condições, porém
não reconheceu o recorrente como o autor do furto.
A
policial
Cristiane
relatou
(mídia)
que
patrulhava pela região dos fatos e, após a notícia da subtração,
visualizou o veículo transitando no fluxo contrário da via e passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001792-43.2017.8.26.0535 -Voto no
4
persegui-lo, inclusive emitindo ordens de parada, as quais foram
desobedecidas pelo apelante, que tentou empreender fuga, porém
não logrou êxito e acabou detido. Durante a abordagem, constatou-se
que o veículo funcionava mediante o uso de chave mixa na ignição e,
indagado, o recorrente afirmou ter emprestado o bem de um parente,
cujo nome não soube declinar, mesmo desprovido dos documentos
de porte obrigatório, razão pela qual restou conduzido ao distrito
policial.
Em igual sentido, seguiu o depoimento do
policial Wesley (mídia).
Em seu interrogatório (mídia), o apelante
negou os fatos, dizendo ter emprestado o carro de um sujeito com
quem estava num baile funk, apenas para comprar bebidas, porém
desconhecendo ser fruto de furto precedente.
Os autos de exibição, apreensão e avaliação
(fls. 13/15), aliados ao boletim de ocorrência (fls. 9/12) e ao laudo
pericial da falsa chave (fls. 114/116), são suficientes à materialidade
delitiva, certificando as condições do veículo apreendido, cujo valor
total perfaz R$ 6.800,00.
Diante do quadro, ao contrário do aduzido nas
razões recursais, as provas coligidas são uníssonas e suficientes à
manutenção do édito condenatório em desfavor do apelante.
Em que pese o esforço da combativa defesa, a
frágil variante ofertada pelo recorrente restou isolada, sem qualquer
respaldo capaz de confirmar a veracidade de suas alegações,
tampouco a existência do suposto sujeito responsável pelo
empréstimo do automóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001792-43.2017.8.26.0535 -Voto no
5
Caso fosse crível a versão aventada, o
apelante, ao menos, declinaria o nome completo, endereço, telefone
ou demais contatos do suposto sujeito, com o fito de que fosse
localizado e ouvido, como suporte à versão sustentada.
Por outro lado, é de se estranhar ter o
recorrente aceitado conduzir o veículo, mesmo absolutamente
desprovido de qualquer documento de porte obrigatório, ainda mais
quando pertencente à terceiro e, sobretudo, por ser acionado
mediante uso de chave mixa, fatores que, de per si, fazem emergir
razoável desconfiança quanto à procedência ilícita do bem.
Em verdade, conforme uníssono relato dos
milicianos, ao visualizar a aproximação da viatura policial, o apelante
tentou empreender fuga, ignorando as ordens de parada, reflexo de
seu nítido temor em ser descoberto sob a posse do bem de origem
espúria.
Não fosse suficiente, imperioso voltar os olhos
ao curtíssimo lapso temporal entre a subtração e a localização da res
furtiva sob a posse do recorrente, corroborando a disparidade de sua
versão, restando inequívoca a ciência acerca da espúria procedência
do referido automóvel e, portanto, afastando qualquer hipótese de
reconhecimento de modalidade culposa.
Em síntese, do exposto, não resta dúvida em
relação ao caráter doloso da conduta do apelante, cujas provas são
suficientes à manutenção de sua condenação.
De
tal
sorte,
amplamente
demonstradas
autoria e materialidade do delito, de rigor a manutenção do édito
condenatório em face do recorrente como incurso no art. 180, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001792-43.2017.8.26.0535 -Voto no
6
do Código Penal, cuja reprimenda aplicada dispensa reparos.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, na primeira etapa do sistema trifásico, em vista das
circunstâncias do delito (considerando o elevado valor da res furtiva
avaliada em R$ 6.800,00), a magistrada a quo acertadamente
exasperou a pena-base ao patamar de 1 ano e 2 meses de reclusão,
além do pagamento de 11 dias-multa, tornando-a definitiva à mingua
de demais causas modificadoras.
Por
derradeiro,
a
quantidade
de
pena
estabelecida, aliada às condições pessoais do recorrente (primário e
desprovido de antecedentes), permite não só a manutenção do
regime menos severo, qual seja o aberto, bem como a substituição
por restritivas de direitos, suficientes à reprovação do delito,
consoante devidamente fundamentado pela juíza sentenciante.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator